Tribunal: TJSP
Processo: 0010132-35.2015.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50001 São Paulo Voto n.o 40.713
PTS
Registro: 2020.0000991988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010132-35.2015.8.26.0635/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEPACO SAÚDE LTDA, são embargados CREUSA DE LOURDES GAFALDI PERES
(ESPÓLIO) e ROBERTO MEILAN PERES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50001 São Paulo Voto n.o 40.713
PTS
Voto no 40.713
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: SEPACO SAÚDE LTDA.
Embargadas: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA e ESPÓLIO DE CREUSA DE LOURDES
GAFALDI PERES
Embargos de Declaração. Pleito de caráter modificativo. Vício
inexistente. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Prequestionamento. Observância do art. 1.025, do
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por SEPACO SAÚDE LTDA contra V. Acórdão de fls.
628/633, reiterando os termos da peça de fls. 635/640, alegando omissão ao
não apontar a manutenção da decisão onde os valores dos reembolsos devem
ser nos termos contratuais, haja vista que as provas nos autos, são claras a
apontar desde a inexistência de negativa do plano de saúde, ao tratamento
solicitado, bem como a autorização e os valores ora depositados aos autos
conforme delimitados nos agravo de instrumento.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a merecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50001 São Paulo Voto n.o 40.713
PTS
guarida, eis que, absolutamente improcedentes.
Restou claro que a intenção da recorrente ao
externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, é
buscar o reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação
jurisdicional venha dar amparo às suas pretensões, sendo imperioso concluir
que, com o presente recurso e da forma como se posiciona, pretendem agora
dá-lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme
jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e
159/638).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator